Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-92.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acervo probatório permite a condenação do réu por ter praticado o crime de lesão corporal contra sua ex-companheira. 1.1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, como na hipótese, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, laudo de exame de corpo de delito.

2. Recurso conhecido e desprovido.